Tribunal: TJMT
Processo: 1037067-95.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037067-95.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILZA MARIA DE SOUZA - CPF: 850.888.701-91 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1037067-95.2020.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente (s): NILZA MARIA DE SOUZA

Recorrido (s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE COMPLEMENTO DE VALORES DOS HONORÁRIOS – INDEVIDO – EXECUÇÃO SE DELINEOU DE FORMA DIVERSA DO DETERMINADO – VALORES RECEBIDOS A MAIS DO QUE O DEVIDO – AUSÊNCIA DO DIREITO DA COMPLEMENTAÇÃO PRETENDIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada que a execução pretendeu receber valores a maior do que o efetivamente determinado, já tendo sido pagos valores em montante maior, inexiste se permitir a pretendida complementação narrada em sede de recurso.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Em pauta Recurso inominado aviado contra a sentença que acolheu os embargos à execução a envolver a penhora realizada nos autos, opostos pela executada, entendendo que a obrigação já estaria satisfeita.

Irresignado com a decisão proferida, a Recorrente se insurge pugnando pela reforma da sentença, para que seja anulada, determinando o retorno aos autos ao juiz
a quo
para prosseguimento dos atos executórios.

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal;

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, onde a parte exequente, no ID n° 160548230, requereu o pagamento da condenação, trazendo cálculos no importe de R$ 20.425,15, sendo R$ 19.583,67 referente ao dano moral somado a 15% de honorários de sucumbência, bem como o valor de R$ 842,48, tratando-se de 15% de honorários de sucumbência sobre o valor da dívida cancelada, que era no valor de R$ 5.616,53. O pedido é de 28/03/2022.

A executada realizou o pagamento parcial da condenação na data de 12/05/2022, conforme ID n° 160548233, adimplindo apenas o valor de R$ 19.583,67.

A exequente manifestou-se, requerendo o pagamento da diferença, nos IDs n° 160548234, 160548239 e 160548243.

No ID n° 160548242 foi bloqueado o valor de R$ 1.797,75, referente a diferença requerida, no entanto, no ID ° 160548245, a executada embargou a penhora, sendo acolhido o embargo na sentença do ID n° 160548246.

Pois bem, após a detida análise dos autos o recorrente não tem razão.

Assim constou no voto anteriormente proferido por este relator:

“Condeno a Recorrente ENERGISA S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1º grau que foi o objeto do recurso, nos termos do art. 55 da Lei n. º 9.099/1995.”

Ou seja, a condenação foi em cima da pretensão firmada em sede de 1º grau que foi o objeto do recurso da ENERGISA, de onde, a “condenação” em primeiro grau foi apenas a declaração da inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 5.616,53.

Sobre tal valor apenas deveria incidir os honorários advocatícios, de onde, quando aportou a peça de execução de julgado assim a mesma apontou com sendo devido:

Em nenhum momento, este relator condenou a ENERGISA ao pagamento de honorários em cima da condenção atinente aos danos morais, até porque nem poderia, pelo fato de que a condenação em danos morais foi fixada em segundo grau, com o acolhimento do recurso da parte reclamante, e, por óbvio, não poderia fazer parte de uma condenação contra a recorrida, pelo fato desta não ter dado causa ao recurso, dentro do que prevê ao artigo 55 da Lei 9099/95, pretendendo o recorrente / exequente/ advogado, transformar a execução na esteira executiva que se observa pelo Código de Processo Civil, o que não se permite em sede de Juizados Especiais.

Houve a apresentação de honorários advocatícios
sobre a parte da indenização pelos danos morais fixadas em segundo grau e também sobre a parte da declaratória de 1º grau, restando mais do que claro que o recorrente quer receber mais do que o devido.

Inclusive os fundamentos da sentença dos embargos do devedor constam como equivocados, com a leitura do acórdão, não se atendendo a tal fato e limitando a execução apenas em relação à condenação dos danos morais, de onde, aqui já houve o recebimento de valores a título de honorários advocatícios, em montante até maior do que o deveria ter sido.

Desta feita, inexiste se falar em refora da sentença, de onde, no caso dos autos, é o caso de se negar provimento ao recurso por fundamento diverso.

Como não houve qualquer insurgência recursal popr parte da recorrida, a questão aqui delimitada está resolvida e sacramentada, não permitindo mais reparos.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença de improcedência, porém, por fundamento diverso da mesma.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da pretensão recursal, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, anteriormente concedida, moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º do CPC.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023